Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0711756-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA ZELIA GARCEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31079330, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por SANDRA ZÉLIA GARCEZ, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 37483950) e, contra tal decisão, a então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 58.616/DF). Em sequência, o Ministro Relator Dias Toffoli julgou procedente a reclamação “para cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto” (ID 45326464). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 31967007. Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA ZÉLIA GARCEZ contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustenta que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.628/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 33530314. É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 58.616/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV), concluo assiste à parte reclamante o direito reivindicado nos autos do Processo no 0052131-24.2016.8.07.0000. (...) Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31079330 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. 2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107/DF – Tema no 792). 3. Não incide a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos artigos 5o, caput, e inciso XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, pugnando pela incidência da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, à presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Consigno a pendência de processamento do agravo no recurso especial (ID 31967003). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019